Tribunal: TJES
Processo: 0004894-79.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004894-79.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: DOMINGOS JOSE LEOPOLDO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0004894-79.2014.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: DOMINGOS JOSE LEOPOLDO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

contra a r. sentença de fls. 50/50-verso que, nos autos da
ação de execução
fiscal
ajuizada pelo recorrente em face de

DOMINGOS JOSE LEOP
OLDO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões sediadas às fls. 54/59, o apelante alega, em suma, a impossibilidade da condenação da fazenda ao pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da demanda.

Pois bem.

Compulsando minuciosamente os autos, observo que a municipalidade ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de R$ 4.895,12 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos) não pagos pelo requerido. Para tanto, colacionou as certidões de dívida ativa, fls. 03/04, requerendo, nesse ensejo, a citação do executado.

Colhe-se da certidão de óbito constante dos autos que o executado é pessoa falecida desde 09/05/2008, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, que ocorreu 02/12/2014.

Por tal razão, o Magistrado
a quo
julgou extinta a demanda, por ilegitimidade passiva
ad causam
, fundamentando seu entendimento no sentido de não ser possível a alteração do polo passivo em tais casos, condenando, ao final, a municipalidade ao pagamento de custas processuais.

No que se refere à condenação imposta ao município ao pagamento das custas processuais entendo que assiste razão ao recorrente.

Isto porque a própria Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 39, dispensa a Fazenda Pública do pagamento das custas, de modo que, no meu modo de entender, não há como manter a condenação do município, ora apelante, na forma determinada na sentença.

Para ratificar a posição acima externada, trago à colação precedentes da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal a respeito do assunto, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL VIA AVISO DE RECEBIMENTO - AR. NATUREZA JURÍDICA. CUSTAS. PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NORMA ESTADUAL DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).
2. Nos termos do artigo 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais, as custas são inexigíveis da Fazenda Pública.
(...).

(REsp 1343694/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. IMPUTAÇÃO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. INÉRCIA, DESÍDIA E DESCUIDO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. CUSTAS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA. NORMA EXPRESSA PARA EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DEVIDA. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3)
Se a própria Lei de Execuções Fiscais (nº. 6.899/81), em seu art. 39, dispensa a Fazenda Pública do pagamento das referidas custas, em verdade resta clara a devida isenção.
Contudo, igual tratamento não merece o ponto relativo à eventual devolução das despesas com oficial de justiça, vez que não se trata de taxa destinada aos cofres públicos, e sim à associação específica, estranha à lide, em desfavor da qual não pode ser imposta a pretendida restituição, pela presente via. Ademais, tal questão não fora discutida em primeiro grau. 4) Provimento parcial.

(TJES, Classe: Apelação, 11020620826, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2011, Data da Publicação no Diário: 31/03/2011)
(grifei)

Destarte, tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração do pagamento das custas e emolumentos na hipótese vertente, consoante se colhe do artigo 39 da lei específica que trata das execuções fiscais.

Portanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013 não tem o condão de autorizar o recolhimento nas custas, pelo município, na presente hipótese, uma vez que é a própria Lei Federal de Execução Fiscal que garante a benesse aqui concedida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para isentar a municipalidade do pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0004894-79.2014.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: DOMINGOS JOSE LEOPOLDO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CUSTAS – NORMA EXPRESSA – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1.
Por força legal do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública – da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios – é isenta do recolhimento de custas processuais.

2
.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.